Tribunal: STF
Processo: RE 419918
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Desapropriação. Classificação do imóvel. Procedimento administrativo. Princípio do devido processo legal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Para divergir do acórdão recorrido, que considerou válido e regular procedimento administrativo movido pelo INCRA para reclassificar o imóvel expropriando, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Agravo regimental não provido.